Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal em razão de ação penal proposta em face FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 8/8/2025, proferi decisão nos seguintes termos (eDoc. 211):



    (A) DEFIRO o requerimento de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente; 



    (B) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão;



    (C) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime;



    (D) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 12 (doze) dias, em razão da leitura de livros; 



    (E) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e a remição ora homologadas, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    Em 28/8/2025 e 17/9/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 120 (cento e vinte) dias, em razão de trabalho realizado pelo apenado (eDocs. 234 e 252).



    Em 2/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou as informações solicitadas quanto “à existência de autorização ou convênio firmado entre a instituição de ensino com o Poder Público, no que diz respeito às atividades de estudo realizados pelo reeducando” (eDoc. 264), com complemento remetidos em 10/10/2025 (eDoc. 273) e 22/10/2025 (eDoc. 283), conforme determinei (eDocs. 211, 269 e 277).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 15 dias da sua pena, em razão da demonstração de participação em curso profissionalizante” (eDoc. 285).



    De acordo com o último atestado de pena encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, o apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, de 49 (quarenta e nove) anos, cumpriu até o dia 30/9/2025, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de pena, tendo remido 132 (cento e trinta e dois) dias, em razão de trabalho e leitura, e reconhecida a detração do tempo que cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 15/12/2023) (eDoc. 262).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Vara de Execuções Penais, o sentenciado realizou os seguintes cursos de qualificação profissional: “Leitura e Produção de Texto”, com carga horária de 180h (cento e oitenta horas) (eDocs. 229, 264 e 283). 



    O respectivo certificados foi emitidos pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, contendo conteúdo programático, carga horária total, período, nota da avaliação escrita e assinaturas da Diretora e Secretário da referida instituição.



    Foram encaminhadas, ainda, a Ata nº 19/2023, de avaliação presencial aos internos do CDP II, e as certidões de horas estudadas emitidas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF_, bem como a documentação referente ao convênio com o CENED, credenciada para atuar junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (eDoc. 283), nos moldes da Portaria nº 306, de 16 de dezembro de 2024, e conforme exigência contida no art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Resolução CNJ nº 391/2021, e no art. 126, §2º, da Lei de Execução Penal.



    Assim, o reeducando faz jus à remição de 15 (quinze) dias, por atividades profissionalizantes, nos termos do 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. 



    No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 285):



    “Consoante o art. 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais (LEP) e o art. 4º da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificado pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal.



    O § 1º do art. 126 da LEP estabelece que a contagem será realizada à razão de um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.



    Relativamente ao curso de qualificação profissional, foi enviado certificado de conclusão do curso: “Leitura e produção de Texto”, no período de 24.10.2023 a 15.12.2023. Nele consta o conteúdo programático, carga horária total, período, nota da avaliação escrita e assinaturas da Diretora e Secretária da instituição denominada Escola CENED. 



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que o Centro de Educação Profissional LTDA. (CENED) está credenciado para atuar junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, nos moldes da Portaria n. 306, de 16 de dezembro de 2024. Informou, ainda, que o certificado de participação no curso foi incluído no SIAPEN e enviado à Vara de Execuções Penais.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 15 (quinze) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de cursos profissionalizantes;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente